Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-12.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-12.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO MANOEL PINTO - CPF: 244.616.879-53 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO), THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - CPF: 836.155.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000238-12.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

CELG Distribuição S/A

Recorrido(s):

Márcio Manoel Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ACOLHIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA DE ENERGIA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO COM LIMINAR PARA NÃO INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA QUE CONFIRMOU A LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE UMA ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, ainda que em face da mesma empresa de energia, onde se discutem fatos distintos, visto que no processo 5171438.77.2019.8.09.0014, a discussão é referente a inexistência do débito e neste processo é referente a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Não há litigância de má-fé, se não foi comprovada a existência de alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Caracterza falha na prestação do serviço, se a empresa mantém o nome do autor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, se há decisão judicial determinando que se abstivesse de fazê-lo. Porém, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, o Reclamado
CELG DISTRIBUICAO S.A
, a pagar a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante
MARCIO MANOEL PINTO
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Torno definitivo os efeitos da tutela (id. 28834365), devendo a reclamada se abster de efetuar a negativação do nome do autor, enquanto tramitar os autos no 5171438.77.2019.8.09.0014 na Comarca de Aragarças-GO.

c) SUGIRO improcedência do pedido de declaração de inexistência do débito, visto que existe outro processo tramitando que discute sobre a legitimidade da cobrança.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINARES:

- LITISPENDÊNCIA

Colendos Pares,

Conforme consta da petição inicial do processo
5171438.77.2019.8.09.0014
,
constou o seguinte no rol dos pedidos finais:

Ante o exposto, considerando que a pretensão do autor encontra arrimo nas disposições legais já mencionadas, requer a Vossa Excelência:

1) Que seja recebida a presente Peça Postulatória, e em seguida devidamente processada e julgada;

2) Que seja deferido os benefícios da justiça gratuita nos termos disciplinados pela Lei no 1060/50, conforme demonstrado;

3) Que seja concedida a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, CDC) ;

4) Que seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, de forma a determinar a imediata suspensão de qualquer cobrança da suposta dívida no valor de R$ 6.515,03 (cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

Sendo a medida liminar deferida, em ato contínuo aplique -se multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

5) Que seja determinada a citação da requerida, para comparecer à Audiência a ser designada por este Juízo, e apresentar CONTESTAÇÃO aos fatos, sob pena de ser decretada a revelia, tendo assim por verdadeiros todos os fatos narrados na presente exordial;

6) Ao final, que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos seguintes moldes:

a) Declarando a inexistência do débito de que trata o presente feito, da requerente para com a requerida ;

b) Condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de dano moral .

c) Condenando a promovida ao pagamento de R$ 13.030,06 (treze mil e trinta reais e seis centavos), a título de repetição de indébito; entretanto, em caso de decisão posterior, ao valor pago até o protocolamento da presente, sejam os referidos valores corrigidos e pagos, a título de repetição de indébito;

7) A Condenação em honorários sucumbências a serem fixados na proporção de 20% sobre o valor da causa em caso de eventual recurso.

E o rol dos pedidos finais, neste processo é o seguinte:

Diante de todo o exposto, respeitosamente, requer -se a Vossa Excelência:

a) Seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a retirada imediata do nome do autor de qualquer dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento;

b) A citação da Requeria, no endereço declinado acima, para, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de ser decretada a revelia, tendo assim por verdadeiros todos os fatos narrados nesta exordial;

c) Ao final, A PROCEDÊNCIA TOTAL DA PRESENTE DEMANDA, nos seguintes moldes:

·
Declarando a inexistência do débito de que trata o presente feito, da requerente para com a requerida;

·
Condenando a ré a compensar a parte autora, a título de danos morais, indenizando -a em quantia não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como medida justa para se atingir o caráter compensatório devido ao dano sofrido;

d) A condenação da Requerida as custas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e) Requer ainda, por ser a requerente, pessoa pobre e carente, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei;

Portanto, não configura litispendência, a existência de mais de uma lide, ainda que em face da mesma empresa de energia, onde se discutem fatos distintos, visto que no processo 5171438.77.2019.8.09.0014, a discussão é referente a inexistência do débito e neste processo é referente a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Colendos pares,

Conforme acima salientado, o Autor, pretende ser indenizado pela inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Não ficou provado nos autos, que o Autor tenha se valido de alguma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual não acolho a preliminar de litigância de má-fé.

- MÉRITO

Trata-se o caso de inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 6.515,03 em 12/04/2019.

Conforme constou da decisão liminar proferida no processo n.
5171438.77.2019.8.09.0014, TJGO:

Já na sentença:

Pelo que consta da consulta anexada ao id 74708033, a inclusão foi realizada em 12/04/2019 e o vencimento da dívida, em 03/02/2019, sendo que este extrato é datado de 16/01/2020.

Já a decisão liminar foi proferida em 23/04/2019 e a sentença 19 de janeiro de 2020 (id 74710459, pág. 22)

Portanto, vejo que o nome do Autor permaneceu negativado, mesmo com a decisão liminar e a confirmação em sentença.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Entretanto, verifico na resposta de ofício constante no id 74708049 que o Autor possui título protestado, no valor de R$ 1.044,52, em 15/02/2019 e vencimento em 04/02/2019, conforme abaixo destacado:

Deste modo,
entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais, bem como revogo a tutela de urgência concedida no id 74708037.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021